Tribunal: TJMT
Processo: 1000385-89.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário n. 1000385-89.2016.8.11.0000
RECORRENTE: KARLA BEVILACQUA BARROSO DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por KARLA BEVILACQUA BARROSO DA SILVA, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado (ID 21993472):
“CONSTITUCIONAL — ADMINISTRATIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ORDINÁRIA — CONCURSO PÚBLICO — TÉCNICO DA ÁREA INSTRUMENTAL (PERFIL ADMINISTRADOR) — CANDIDATO CLASSIFICADO — PRETERIÇÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA — IMPOSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES — RECURSO PROVIDO.
Não é admissível a antecipação dos efeitos da tutela para nomeação o candidato classificado em concurso público que não demonstra a ocorrência de preterição.
Recurso provido. (Ap 1000385-89.2016.8.11.0000, Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2019).”
A recorrente aponta violação ao artigo 37, II e IV, da Constituição Federal, bem como ao Tema 784, ao argumento que a existência de vagas e as contratações precárias ensejam o reconhecimento da sua preterição.
Recurso tempestivo (ID 51859960).
Contrarrazões (ID 56495458).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo. Súmula 735 do STF.
Nos termos do artigo 105, inciso III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Extraordinário tratando-se de acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deste Tribunal negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente contra decisão do juízo de primeiro grau que, nos autos da Ação Ordinária indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, no sentido de que fosse determinada a sua nomeação no concurso público em que fora classificado.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, portanto, a Súmula n. 735 do STF, que dispõe que “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.”
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. 1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, visto que não houve fixação prévia de honorários advocatícios no presente feito.” (ARE 988731 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 25/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 06-12-2016 PUBLIC 07-12-2016) (g.n.)
Com isso, inadmissível o recurso face ao óbice da súmula 735 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV